Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708737-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga (id. 84933644)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719029-41.2019.8.07.0007, promovido por HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÓVEL E HOMECARE LTDA, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. Descontente, a parte executada interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 24350185), destaca que não tem condições, diante do quadro de pandemia, de abrir mão do percentual de 30% (trinta por cento) do seu faturamento, sob pena de comprometer a continuidade das suas atividades, agravando ainda mais a sua dívida, já que teria de interromper os atendimentos. Discorre sobre princípios de natureza administrativa, como a supremacia do interesse público, sublinhando que já tem suportado penhoras realizadas em outras demandas, inclusive de natureza trabalhista. Nesse sentido, esclarece que 25% (vinte e cinco por cento) de seu faturamento já estaria comprometido, tendo, ainda, de honrar acordo judicial de pagamento mensal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Conclui que, na prática, a manutenção do decisum de primeiro grau representaria a indisponibilidade de 60% (sessenta por cento) de tudo aquilo que aufere mensalmente. Destaca que, segundo o princípio da preservação da empresa, o limite máximo de indisponibilidade deveria equivaler, cumulativamente, a 30% (trinta por cento) de todo o seu faturamento, de modo que, caso mantida a penhora, deveria ela ser reduzida ao percentual de 2% (dois por cento), para não comprometer o prosseguimento das suas atividades. Colaciona julgado que entende ser aplicável ao caso e requer, genericamente, o deferimento de efeito ativo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma do decisum, afastando a penhora de seu faturamento. Subsidiariamente, pede que ela seja reduzida ao percentual de 2% (dois por cento). Preparo (id. 24350189 e id. 24350190). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte exequente/agravante pretende obter tutela de urgência recursal para impedir a eficácia da decisão de primeiro grau, que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) de seu faturamento para a satisfação do débito exequendo. Confira-se, a propósito, o teor do decisum agravado: (...) O credor, por meio da petição de ID 84721283, requer a penhora de percentual de faturamento da pessoa jurídica devedora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade das devedoras. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% (trinta por cento) do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269) O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida (ID 84721256 - Pág. 2), nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio os representantes legais da empresa-devedora para atuarem como administradores - equiparados à figura do depositário judicial. Os administradores deverão ser intimados para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% (trinta por cento) do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do Juízo até o dia 10 (dez) de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o respectivo mandado de penhora, a ser cumprido na forma acima, intimando os representantes legais da devedora para apresentarem o plano de administração, no prazo de 15 (quinze) dias. Verifico, em primeiro lugar, que a compreensão adotada na origem, autorizando a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa executada, decorre da apreciação do contexto dos autos e de uma avaliação da possibilidade de efetivação de medidas executórias, especialmente diante da ausência de localização de outros bens penhoráveis. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, como destacou o próprio julgador de primeiro grau, a penhora sobre faturamento mensal de empresa é medida excepcional. No caso, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento adotado na decisão vergastada, por si só, afastaria a afirmação da parte agravante de que o percentual a ser penhorado afetaria as atividades desempenhadas pela empresa, mormente por se tratar de unidade hospitalar em um contexto de pandemia. Tal situação, a meu sentir, precisa ser melhor averiguada, especialmente diante das peculiaridades fáticas que envolvem a controvérsia, relacionadas à atividade desenvolvida pela empresa executada. Por outro lado, a despeito da alegação de que seriam iminentes os danos à atividade empresarial, é certo que não se pode inviabilizar os meios de perseguição do crédito pela parte exequente, ora agravada, que vem buscando receber os valores que lhe são devidos. Logo, entendo que, nesse momento processual, mostra-se adequado admitir que a penhora seja fixada em 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa recorrente, conforme delineado em seu pedido subsidiário, ao menos até que seja estabelecido o contraditório e os elementos de prova constantes dos autos possam ser analisados em uma cognição mais aprofundada. Mostra-se prudente, enfim, a modificação provisória e parcial da decisão recorrida, apenas para que a penhora sobre o faturamento mensal da empresa recorrente ocorra sobre o percentual de 10% (dez por cento), até que o colegiado possa analisar detidamente o mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente para reduzir o percentual da penhora incidente sobre o faturamento mensal da empresa executada/agravante para o percentual de 10% (dez por cento), até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo órgão fracionário. Comunique-se ao Juízo da execução. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora